Tribunal: TJSP
Processo: 2093158-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de restituição de prazo para pagamento do débito, em virtude da renúncia do patrono da devedora – Indeferimento – Publicação da decisão para pagamento da dívida que se deu enquanto ainda em vigor o mandato do advogado renunciante, a cumprir com o disposto no art. 513, § 2o, I, do CPC – Desnecessidade de intimação pessoal da executada –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de restituição de prazo para pagamento do débito, em virtude da renúncia do patrono da devedora – Indeferimento – Publicação da decisão para pagamento da dívida que se deu enquanto ainda em vigor o mandato do advogado renunciante, a cumprir com o disposto no art. 513, § 2o, I, do CPC – Desnecessidade de intimação pessoal da executada – Inobservância do disposto no parágrafo primeiro do art. 112 do CPC, que enseja, tão só, eventual responsabilização do advogado renunciante por perdas e danos (vide artigo 688 do CC, artigo 5o, § 3o, da Lei n.o 8.906/1994 e artigo 13 do Código de Ética da OAB) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093158-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALÉRIA
PETRI, é agravada LUIZA KEIKO MATSUKA OYAFUSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093158-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.552 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093158-80.2020 – SÃO PAULO
(Jabaquara).
Agravante: Valéria Petri.
Agravada: Luiza Keiko Matsuka Oyafuso.
Juíza: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti.
Voto 24.552
AÇÃO
MONITÓRIA

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pedido de
restituição de prazo para pagamento do débito, em
virtude da renúncia do patrono da devedora –
Indeferimento
Publicação da decisão para
pagamento da dívida que se deu enquanto ainda em
vigor o mandato do advogado renunciante, a
cumprir com o disposto no art. 513, § 2o, I, do CPC
Desnecessidade de intimação pessoal da executada
Inobservância do disposto no parágrafo primeiro
do art. 112 do CPC, que enseja, tão só, eventual
responsabilização do advogado renunciante por
perdas e danos (vide artigo 688 do CC, artigo 5o, §
3o, da Lei n.o 8.906/1994 e artigo 13 do Código de
Ética da OAB)
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação monitória (fase de
cumprimento de sentença) movida pela agravada à agravante e outros,
indeferiu pedido de restituição de prazo para pagamento do débito, por falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093158-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.552 - (jga)
3
de previsão legal (fl. 21).
Diz-se que apenas tomou ciência do cumprimento de sentença
quando do bloqueio on line em sua conta, época em que já havia sido
certificado o decurso de prazo para pagamento. Isso porque, seu antigo
advogado não a informou acerca da existência de prazo pendente. Demais,
para a preservação de seu direito de defesa, era necessária sua intimação por
carta postal, evitando-se a incidência de multa e honorários advocatícios.
Outrossim, houve descumprimento ao disposto no art. 112 do CPC. Alude à
necessidade de observância dos princípios constitucionais do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa (art. 5°, incisos LIV e LV). Pede a
antecipação de tutela recursal que indeferi (fls. 27/29).
Veio resposta (fls. 34/38).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira
instância, pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas a seguir citadas
são referentes ao processo de origem.
Recurso infundado. De fato, não há que se falar em
restituição do prazo para pagamento do débito, como pretende a
agravante (fls. 74/79).
Isso porque, inda que se considere que a efetiva ciência da
agravante acerca da renúncia de seu então patrono tenha se dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093158-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.552 - (jga)
4
23/09/2019 (vide fls. 46, 47 e 48/51), desnecessária intimação pessoal da
recorrente.
Afinal, quando da publicação da decisão para pagamento do
débito (fl. 37), em 04/09/2019 (fls. 38), o mandato conferido àquele patrono
inda estava em vigor (vide fls. 39/40 e 46/51), a cumprir com o disposto no
art. 513, § 2o, I, do CPC, fluindo, a partir daí, o prazo constante do art. 523,
caput, do citado Código.
A par disso, a inobservância do disposto no parágrafo primeiro
do art. 112 do CPC, enseja, tão-só, eventual responsabilização do advogado
renunciante por perdas e danos (vide artigo 688 do CC, artigo 5.o, § 3.o, da
Lei n.o 8.906/1994 e artigo 13 do Código de Ética da OAB) ausente
previsão de restituição de prazo.
Portanto, de rigor a manutenção da decisão.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso